Tribunal: STF
Processo: Ext 621
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-26
Data de publicação: 1995-04-26

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PLURALIDADE DE DELITOS COMUNS - INSTAURAÇÃO
DE PERSECUÇÃO ESTATAL, NO BRASIL, REFERENTE A ALGUNS DOS CRIMES CUJA
PRATICA MOTIVOU O PEDIDO EXTRADICIONAL - PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM
(LEI N. 6.815/80, ART. 77, V) - CAUSA OBSTATIVA DA EXTRADIÇÃO PASSIVA
- POSSIBILIDADE DA ENTREGA EXTRADICIONAL APENAS QUANTO AO DELITO DE
FALSIDADE DOCUMENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
           - A EXISTÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA O
EXTRADITANDO, POR DETERMINAÇÃO DAS AUTORIDADES BRASILEIRAS
COMPETENTES, MOTIVADA PELA PRATICA DOS MESMOS FATOS DELITUOSOS
SUBJACENTES AO PEDIDO EXTRADICIONAL, OBSTA, NOS TERMOS DO ART. 77, V,
DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, E NO QUE CONCERNE ESPECIFICAMENTE A TAIS
CRIMES, O ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO ESTADO REQUERENTE,
SOB PENA DE VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO QUE CONSAGRA O NON BIS IN IDEM.
PRECEDENTES.
           O ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL, AO FIXAR A DISCIPLINA
NORMATIVA DO INSTITUTO DA EXTRADIÇÃO PASSIVA, PRESCREVE QUE ESSA
MEDIDA DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO NÃO SERÁ CONCEDIDA SE O SUDITO
ESTRANGEIRO ESTIVER A RESPONDER A PROCESSO PENAL, OU JA HOUVER SIDO
CONDENADO OU ABSOLVIDO NO BRASIL, PELO MESMO FATO EM QUE SE FUNDAR O
PEDIDO.
           - A CIRCUNSTANCIA DE O EXTRADITANDO HAVER SOFRIDO
CONDENAÇÃO PENAL NO BRASIL NÃO IMPEDE QUE O PRESIDENTE DA REPUBLICA,
AGINDO EM SUA CONDIÇÃO DE CHEFE DE ESTADO, E VALENDO-SE DE UMA
PRERROGATIVA JURÍDICO-LEGAL, DE CARÁTER EMINENTEMENTE DISCRICIONARIO
(LEI N. 6.815/80, ART. 89, CAPUT, IN FINE), ORDENE, COM PREJUIZO DA
PROPRIA EXECUÇÃO DA PENA, A EFETIVAÇÃO IMEDIATA DA ENTREGA
EXTRADICIONAL DO SUDITO ESTRANGEIRO AS AUTORIDADES DO ESTADO
REQUERENTE. PRECEDENTE: EXT 579-ALEMANHA, REL. MIN. CELSO DE MELLO.